Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE ALIMENTOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menores contra sentença da 6a Vara de Família de Brasília que, em ação de tutela antecipada antecedente proposta por seu genitor, suspendeu a obrigação alimentar correspondente a 50% do salário mínimo, enquanto as alimentandas permanecerem sob o lar de referência paterno. A sentença ainda condenou as menores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a condenação das menores ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de tutela antecipada antecedente que discute obrigação alimentar; e (ii) avaliar se essa condenação viola o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios baseia-se no princípio da sucumbência, que impõe ao vencido o ônus de arcar com as despesas processuais, conforme o art. 85 do CPC.
4. A verba honorária de sucumbência constitui direito do advogado e tem natureza alimentar, sendo devida independentemente da idade ou condição das partes, desde que vencidas na demanda.
5. No caso concreto, as menores, representadas por Curadoria Especial, foram sucumbentes no pedido de manutenção da obrigação alimentar, atraindo para si o ônus da sucumbência.
6. A exigibilidade dos honorários advocatícios está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida às menores, assegurando que o pagamento não comprometa o princípio da proteção integral, conforme previsto no ECA.
7. A sentença observa adequadamente o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação de menores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de tutela antecipada antecedente é válida, desde que sua exigibilidade esteja suspensa pela gratuidade de justiça.
2. A suspensão dos alimentos justifica a condenação nos ônus sucumbenciais, uma vez que as menores foram vencidas na demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o e § 14; ECA, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.363, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.09.2020. STJ, REsp no 1.735.098/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.06.2018.